Tribunal: STJ
Processo: 1001019-20.2021.8.26.0606
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820209 - SP
(2024/0450347-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SBIOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO DIVANI - SP155155
LUCAS SAMPAIO SANTOS - SP271048
EMBARGADO
: ENGECON ENGENHARIA FUNDAÇÕES E COMÉRCIO
LTDA
ADVOGADO
: JÚLIO DE ALMEIDA - SP127553
EMBARGADO
: YELUM SEGUROS S.A
OUTRO NOME
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ROUBO. CANTEIRO DA OBRA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. SÚMULAS NoS 5
E
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
7/STJ.OMISSÃO,
NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 036305e9-55ac-4c99-8177-9f513f3f37ae

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820209 - SP
(2024/0450347-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SBIOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO DIVANI - SP155155
LUCAS SAMPAIO SANTOS - SP271048
EMBARGADO
: ENGECON ENGENHARIA FUNDAÇÕES E COMÉRCIO
LTDA
ADVOGADO
: JÚLIO DE ALMEIDA - SP127553
EMBARGADO
: YELUM SEGUROS S.A
OUTRO NOME
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ROUBO. CANTEIRO DA OBRA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. SÚMULAS NoS 5
E
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
7/STJ.OMISSÃO,
NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SBIOS INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. impugnando acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ROUBO.
CANTEIRO DA OBRA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
JULGAMENTO . NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA EXTRA
PETITA CONTRATANTE. SÚMULAS NoS 5 E
Na espécie, não houve
7/STJ.1.
violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, visto que agiu
corretamente o tribunal de origem ao rejeitar osembargos de declaração por
inexistir omissão, contradição, obscuridade ouerro material no acórdão
atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação.2. Não restou
demonstrada a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a comprovação da
contratação de segurança deveria ter sido realizada porprova documental,
sendo desnecessária a produção de prova oral. 3. Não houve julgamento ,
pois a determinação de liquidação de extra petitasentença para apuração do
valor devido, considerando a depreciação dos bens, está alinhada com os
Documento eletrônico VDA54445394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:37
Código de Controle do Documento: f066a4ab-977e-477a-af9e-07e2baeeb27c

argumentos da própria recorrente e visa evitar oenriquecimento sem causa.
4. A cláusula contratual que previa a responsabilidade da contratante
peloroubo de bens foi considerada válida, pois a possibilidade de roubo foi
prevista na proposta, e a contratante tinha ciência da necessidade
decontratar seguro adequado, assumindo os ônus de eventual sinistro.5. Na
hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas
ecláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e
Agravo interno não provido"
7/STJ.6.
(e-STJ fl. 911).

Aponta a embargante a existência de obscuridade porque o acórdão
recorrido não esclarece em que base jurídica seria admissível a conversão, de ofício,
de um pedido certo e determinado em condenação genérica, sem qualquer provocação
da parte autora. Assevera que a parte autora em nenhum momento requereu a
apuração do
em liquidação de sentença, nem formulou pedido alternativo ou
quantum
subsidiário nesse sentido.
Argumenta que está comprometida a clareza do julgado, pois
"(...)
admite, como regra geral, a conversão de pedidos certos em
condenações genéricas sem pedido expresso; ou
se entende que, no caso concreto, haveria algum elemento
excepcional que autorizaria tal providência" (e-STJ fl. 925).

Alega, ainda, que existe omissão e obscuridade quanto à aplicação do artigo
393 do Código Civil, pois não há esclarecimento
"(...)
se entende que houve assunção expressa e inequívoca da
responsabilidade por eventos criminosos violentos;
se considera que a responsabilidade contratual reconhecida seria
absoluta e ilimitada, a ponto de suprimir por completo a incidência da
excludente legal de força maior;
ou, ainda, se reputa juridicamente irrelevante a distinção entre
eventos previsíveis do risco ordinário do contrato e crimes praticados com
violência armada".

Além disso, afirma que não se sabe se houve consagração de verdadeira
responsabilidade objetiva irrestrita, independentemente da ocorrência de fatos
criminosos alheios à esfera de controle da parte.
Sustenta, ainda, a ocorrência de contradição interna no que diz respeito à
produção de prova oral, pois afirma que referida prova seria irrelevante, mas, ao
mesmo tempo, sustenta que não teria adotado as providências necessárias à guarda
dos bens subtraídos.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados
os vícios apontados.
Impugnação às fls.
(e-STJ).
934/938
A embargada ressalta que a reiteração de questões já decididas configura
desvio de finalidade dos aclaratórios, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o relatório.

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA54445394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:37
Código de Controle do Documento: f066a4ab-977e-477a-af9e-07e2baeeb27c

A decisão atacada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 (CPC): obscuridade, contradição, omissão ou erro.
Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara,
dificultando sua compreensão, o que não é o caso dos autos.
Com efeito, conforme ficou esclarecido na decisão embargada, apesar de a
parte autora ter feito pedido certo, a ora recorrente afirmou em contestação que
implicaria enriquecimento indevido tomar-se o valor de veículo novo, quando o bem a
ser indenizado já tinha quase uma década de uso.
Portanto, em vista do argumento expendido pela ora recorrente e, com
fundamento no princípio do livre convencimento, houve o envio do feito para
liquidação, o que não configura nenhuma excepcionalidade.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL
E
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIVRE
SÚMULA 283/STF.
CONVENCIMENTO DO JUIZ. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por dano material e
compensação por dano moral ajuizada por LIDERMINAS LOGÍSTICA
DISTRIBUIÇÃO FÍSICA LTDA. - MASSA FALIDA contra XEROX COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA., em razão da alegada quebra da boa-fé e rescisão
unilateral de contrato de prestação de serviços após significativa relação
empresarial entre as partes.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do
recurso especial.
3. A jurisprudência desta Casa entende que, não estando o juiz
convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à
liquidação de sentença, devendo o
parágrafo único do CPC,
art. 459,
ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento
(art. 131, do
). Precedentes.
CPC/73
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente
em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
5. Agravo de XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. não provido".
(AgInt no AREsp no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
1.534.327/ES,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
25/10/2021,
28/10/2021)
Não é por outra razão que, nos termos da
somente o
Súmula no 318/STJ,
autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida.
No que respeita à responsabilidade pelo evento danoso, ficou considerado
que não houve demonstração da necessidade de prova oral, pois, segundo o aresto
recorrido, restou contratualmente ajustado que "a recorrida tinha ciência da
necessidade de contratar seguro de obra civil e de equipamentos e deve suportar o
ônus de ter celebrado contrato que não cobre o sinistro, tal como se deu" (e-STJ fls.
).
537/538
Assim, o que ficou registrado foi que, nos termos do aresto estadual, a
recorrente assumiu o ônus de contratação de seguro amplo, que cobrisse o dano
ocorrido. Portanto, não se cogitou de imputar-lhe responsabilidade ilimitada.
É oportuno consignar que, se não são esses os termos do contrato, não há
como rever a questão em recurso especial, diante do óbice da Súmula no 5/STJ.
Documento eletrônico VDA54445394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:37
Código de Controle do Documento: f066a4ab-977e-477a-af9e-07e2baeeb27c

No mais, não há contradição interna, já que a desnecessidade de prova oral
está fundada no fato de que a responsabilidade somente seria afastada se ficasse
demonstrado que não houve a assunção do ônus contratual, o que somente se faz por
prova documental:
"(...)
Nesse contexto, não restou demonstrado de que modo a produção
de prova oral ou o fato de o roubo configurar força maior poderia alterar as
conclusões do acórdão que, a despeito das alegações da agravante, não
entendeu que a responsabilidade pela indenização adviria 'da apuração
sobre a conduta das partes no canteiro de obras' (e-STJ fl. 883), mas sim do
ônus contratual" (e-STJ fl. 916).

Assim, não restaram demonstrados os vícios alegados.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nessa linha:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado
e/ou
(CPC,
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir
art. 1022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão
embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
falta de clareza que impede a compreensão exata do conteúdo da decisão,
podendo ocorrer no exame de questões de fato ou de direito, processuais ou
de mérito, tanto as contidas na fundamentação, como no dispositivo, o que
não se verifica na hipótese dos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp no 2.171.801/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
10/2/2025,
14/2/2025

Fica a embargante advertida de que a reiteração de argumentos que já
foram devidamente analisados ensejará a aplicação da multa de que trata o artigo
1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:37
Código de Controle do Documento: f066a4ab-977e-477a-af9e-07e2baeeb27c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.820.209 / SP
Número Registro: 2024/0450347-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010192020218260606
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SBIOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ALFREDO DIVANI - SP155155
LUCAS SAMPAIO SANTOS - SP271048
AGRAVADO
: ENGECON ENGENHARIA FUNDAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: JÚLIO DE ALMEIDA - SP127553
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
OUTRO
NOME
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SBIOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Documento eletrônico VDA55295581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:57:56
Código de Controle do Documento: 098c7bee-02ad-4c26-a784-0074b8af5662

ADVOGADOS
: ALFREDO DIVANI - SP155155
LUCAS SAMPAIO SANTOS - SP271048
EMBARGADO : ENGECON ENGENHARIA FUNDAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: JÚLIO DE ALMEIDA - SP127553
EMBARGADO : YELUM SEGUROS S.A
OUTRO NOME : LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:57:56
Código de Controle do Documento: 098c7bee-02ad-4c26-a784-0074b8af5662